Tribunal: STF
Processo: AR 1969
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. CÁLCULO DO LUCRO REAL. INFLAÇÃO NO PERÍODO BASE. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO LEGAL. ERRO DE FATO.



    1. Não há erro de fato na espécie, porquanto a decisão rescindenda explicitamente rechaçou a pretensão da parte Agravante, tendo em conta que somente “Há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido” (art. 485, §1º, do CPC).



    2. Não há violação literal ao art. 557, §1º-A, do Código de Processo Civil, para fins de ajuizamento de ação rescisória, uma vez que a argumentação feita inicialmente de forma monocrática pela Ministra Relatora da decisão rescindenda foi ratificada em sede de agravo interno e de embargos declaratórios, ambos de forma unânime, pelos órgãos fracionários desta Corte. Logo, não cabe acolher, em juízo rescisório, irresignação do jurisdicionado em relação ao sistema recursal pátrio, notadamente na ambiência do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.